Tribunal: TJSP
Processo: 2165322-04.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, caput; art. 129, §13; e art. 147, caput, c.c. o art. 61, II, 'f', na forma do art. 69, todos do Código Penal,). Pleito de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da segregativa. liberdade provisória deferida na origem. Medidas protetivas de urgência

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, caput; art. 129, §13; e art. 147, caput, c.c. o art. 61, II, 'f', na forma do art. 69, todos do Código Penal,). Pleito de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da segregativa. liberdade provisória deferida na origem. Medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ofendida. Alvará de soltura expedido. Perda do objeto. Impetração prejudicada.